Tribunal: STF
Processo: Rcl 82707
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE A SERVIDOR MUNICIPAL. OMISSÃO LEGISLATIVA QUANTO À BASE DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO VENCIMENTO COMO BASE DE CÁLCULO. APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO TEMA 25 - REPERCUSSÃO GERAL E DA SÚMULA VINCULANTE 04. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL JULGADA PROCEDENTE.



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por ROSANGELA ANTUNES DA SILVA em face de acórdão (e-doc. 10) da Turma Recursal Reunida dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, proferido nos autos do Processo nº 0000858-29.2025.8.16.0165, que supostamente teria aplicado equivocadamente o Tema 25 - Repercussão Geral e a Súmula Vinculante 04.



    2. Dos autos, extrai-se que o Processo nº 0000858-29.2025.8.16.0165 foi movido por ROSANGELA ANTUNES DA SILVA em face do MUNICÍPIO DE IMBAÚ/PR questionando-se a base de cálculo do adicional de insalubridade percebido por servidora pública.



    3. A sentença foi pela improcedência dos pedidos, o que foi alvo de recurso a que negado provimento em acórdão (e-doc. 09) cujos trechos são abaixo transcritos:



    A controvérsia cinge-se em apurar sobre qual base de cálculo deve incidir o adicional de insalubridade percebido pela parte autora.



     O artigo 78 da Lei nº 338/2009 estipula que: 



    “Art. 78 - Os servidores que executarem atividades insalubres ou perigosas farão jus a um adicional. Parágrafo único. As atividades insalubres ou perigosas serão definidas em lei própria e mediante laudo pericial.” 



    In casu, não restou estipulada a base de cálculo do adicional de insalubridade de forma expressa na lei municipal, contudo, restou incontroverso nos autos que o réu tem efetuado o pagamento do adicional de insalubridade com base no salário mínimo nacional vigente desde então. 



    Tal hipótese encontra óbice na Lei Maior, a qual dispõe em seu artigo 7º, IV, ser vedada a vinculação do salário mínimo para qualquer fim: 



    "Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: 



    (...) 



    IV - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim;" 



    Além disso, em consonância ao estabelecido na Constituição Federal, encontra-se a Súmula Vinculante nº 4, do Supremo Tribunal Federal, ao prever que, ressalvados os casos enunciados na Constituição da República Federativa do Brasil, o salário mínimo não poderá ser utilizado como indexador de base de cálculo de vantagem dos servidores públicos ou empregados, assim como defeso a substituição de tal base por intermédio de decisão judicial. 



    Nesse sentido, mister destacar: "AG.REG. no RE 706.357 /MG., Rel. Min.: Luiz Fux e AG. REG. no RE 687.395/MG., Rel. Min.: Dias Toffoli." 



    Em que pese a omissão legislativa quanto ao parâmetro para cálculo do adicional, não há possibilidade de fixação do vencimento básico, ante a impossibilidade de o Poder Judiciário substituir a base de cálculo por decisão judicial, conforme entendimento do STF. 



    Referido entendimento, inclusive, já possui precedentes desta Turma Recursal: 



    (...)



    Deste modo, em que pese o reconhecimento de inconstitucionalidade da utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, não há que se definir um novo indexador, cabendo ao Município editar nova legislação a fim de estabelecer a base de cálculo do referido adicional. 



    O voto, portanto, é pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto. 



    Face o resultado do julgamento, condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade ante a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. 



    Dispositivo. 



    Ante o exposto, esta 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais resolve, por unanimidade dos votos, em relação ao recurso de ROSANGELA ANTUNES DA SILVA, julgar pelo(a) Com Resolução do Mérito - Não-Provimento nos exatos termos do voto. 



    O julgamento foi presidido pelo (a) Juiz(a) Aldemar Sternadt (relator), com voto, e dele participaram os Juízes Tiago Gagliano Pinto Alberto e Leo Henrique Furtado Araújo.



     (e-doc. 09, grifo nosso)



    4. Em face de tal decisão, foi interposto recurso extraordinário (e-doc. 08) a que foi negado seguimento (e-doc. 06). Posteriormente, foi interposto agravo interno (e-doc. 07) cujo provimento foi negado em acórdão (e-doc. 10), nos seguintes termos:



    No mérito, sem razão a parte agravante. 



    Em síntese, o recurso extraordinário outrora interposto foi negado com fulcro no artigo 1.030, I, “a”, do CPC. 



    No que diz respeito a demonstração da repercussão geral da matéria versada nos autos, melhor sorte não assiste ao agravante. 



    De início porque, conforme devidamente esclarecido junto a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto, a Excelsa Corte, ao apreciar o RE 565.714, decidiu pela existência de repercussão geral do tema: “Vinculação do adicional de insalubridade ao salário mínimo”. (Tema 25 /STF). 



    Ao julgar o referido leading case, a Suprema Corte fixou a seguinte tese: 



    Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial. 



    E o acórdão da decisão de mérito, por sua vez, ficou assim ementado: 



    CONSTITUCIONAL. ART. 7º, INC. IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃORECEPÇÃO DO ART. 3º, § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR PAULISTA N. 432/1985 PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. INCONSTITUCIONALIDADE DE VINCULAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AO SALÁRIO MÍNIMO: PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DA MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO POR DECISÃO JUDICIAL.RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O sentido da vedação constante da parte final do inc. IV do art. 7º da Constituição impede que o salário-mínimo possa ser aproveitado como fator de indexação; essa utilização tolheria eventual aumento do salário-mínimo pela cadeia de aumentos que ensejaria se admitida essa vinculação (RE 217.700, Ministro Moreira Alves). A norma constitucional tem o objetivo de impedir que aumento do salário-mínimo gere, indiretamente, peso maior do que aquele diretamente relacionado com o acréscimo. Essa circunstância pressionaria reajuste menor do salário-mínimo, o que significaria obstaculizar a implementação da política salarial prevista no art. 7º, inciso IV, da Constituição da República. O aproveitamento do salário mínimo para formação da base de cálculo de qualquer parcela remuneratória ou com qualquer outro objetivo pecuniário (indenizações, pensões, etc.) esbarra na vinculação vedada pela Constituição do Brasil. Histórico e análise comparativa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Declaração de não-recepção pela Constituição da República de 1988 do Art. 3º, § 1º, da Lei Complementar n. 432/1985 do Estado de São Paulo. 2. Inexistência de regra constitucional autorizativa de concessão de adicional de insalubridade a servidores públicos (art. 39, § 1º, inc. III) ou a policiais militares (art. 42, § 1º, c/c 142, § 3º, inc. X). 3. Inviabilidade de invocação do art. 7º, inc. XXIII, da Constituição da República, pois mesmo se a legislação local determina a sua incidência aos servidores públicos, a expressão adicional de remuneração contida na norma constitucional há de ser interpretada como adicional remuneratório, a saber, aquele que desenvolve atividades penosas, insalubres ou perigosas tem direito a adicional, a compor a sua remuneração. Se a Constituição tivesse estabelecido remuneração do trabalhador como base de cálculo teria afirmado adicional sobre a remuneração, o que não fez. 4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (RE 565714, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 30/04/2008, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-147 DIVULG 07-08-2008 PUBLIC 0808-2008 REPUBLICAÇÃO: DJe-211 DIVULG 06-11-2008 PUBLIC 07-11-2008 EMENT VOL02340-06 PP-01189 RTJ VOL-00210-02 PP-00884) Destaquei. 



    Isto posto, cumpre esclarecer que a análise prévia de admissibilidade dos recursos extraordinários pela Presidência das Turmas Recursais decorre do exercício de função delegada pelos Tribunais Superiores e encontra previsão no artigo 1.030 do Código de Processo Civil. 



    Assim, fixado o entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca do tema através da sistemática da repercussão geral, cabe à esta Presidência aplicar a tese conclusiva firmada para os fins dos artigos 1.036 do CPC, nos termos dos artigos 1.039 e 1.040 do mesmo diploma legal. 



    No caso específico dos presentes autos, ao contrário do que alega o agravante, a matéria ora versada amolda-se perfeitamente ao Tema 25 do STF, de modo que a manutenção da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto é medida que se impõe.



    Isto porque, ao apreciar o entendimento firmado pela Suprema Corte quando da apreciação do supracitado tema, resta incontroverso o fato de que utilizar o salário-mínimo como fator de indexação é o mesmo que negar vigência aos exatos termos do artigo 7°, inciso IV, da Constituição da República. 



    Portanto, a afetação do presente caso ao Tema 25 do STF busca, não somente a efetivação da regra constitucional proibitiva de vinculação do salário-mínimo ao adicional de insalubridade, mas também garantir a segurança jurídica das decisões judiciais, mediante a aplicação da sistemática da repercussão geral. 



    Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao presente agravo interno, com aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do Código de Processo Civil.



    Ante o exposto, esta Turma Recursal Reunida dos Juizados Especiais resolve, por unanimidade dos votos, em relação ao recurso de ROSANGELA ANTUNES DA SILVA, julgar pelo(a) Com Resolução do Mérito - Não-Provimento nos exatos termos do voto. 



    O julgamento foi presidido pelo (a) Juiz(a) Aldemar Sternadt (relator), com voto, e dele participaram os Juízes Leo Henrique Furtado Araújo, José Daniel Toaldo, Helder Luis Henrique Taguchi, Maria Fernanda Scheidemantel Nogara Ferreira Da Costa, Daniel Tempski Ferreira Da Costa, Irineu Stein Junior, Helênika Valente De Souza Pinto, Gisele Lara Ribeiro, Austregésilo Trevisan, Luciana Fraiz Abrahão, Douglas Marcel Peres e Letícia Zétola Portes.



    (e-doc. 10, grifo nosso)



    5. Inconformada, a reclamada argumenta que referido acordão deve ser cassado porque:



    a) O caso concreto não se amolda ao Tema 25 - RG razão pela qual não houve o correto juízo prévio de admissibilidade do recurso extraordinário e a “análise dos pressupostos de admissibilidade do dito recurso deveria ter se dado à luz do artigo 1030, inciso V, alínea ‘a’, e parágrafo primeiro, do CPC/2015, a fim de viabilizar análise e julgamento de recurso cabível pela Suprema Corte - o que não ocorreu - tendo havido violação da sua competência” (e-doc. 01, p. 4);



    b) “o que se discute no recurso extraordinário interposto é que o acordão recorrido julgou desprovido o recurso inominado pela parte reclamante, no que se refere a fixação da utilização do vencimento básico do servidor público municipal para fins de cálculo do adicional de insalubridade, ante o fundamento da impossibilidade de fixação de indexador por decisão judicial, conforme definido pela Súmula Vinculante nº 04 do STF, contudo, tal fundamento afronta de forma direta e literal o artigo 7º, inciso IV da Constituição Federal, e a melhor interpretação da aplicação da Súmula Vinculante nº 4/STF” (e-doc. 01, p. 6, grifo nosso);



    c) “a controvérsia não se amolda àquela debatida no Tema nº 25/STF, mas sim acerca de ordem constitucional à luz do art. 7º, IV, da CF/88, bem como a possibilidade de flexibilização do entendimento fixado no Tema Vinculante nº 04 do STF nos casos em que restar configurada a omissão do poder legislativo em estabelecer a base cálculo do adicional de insalubridade, o que autoriza o poder judiciário a fixa-lo com base no vencimento básico do servidor público” (e-doc. 01, p. 12-13)



    6. Considera, portanto, que:



    deve ser cassado o acordão reclamado para: (i) preservar a competência desta Suprema Corte quanto à apreciação da tese objeto trazida no bojo do recurso extraordinário interposto pela reclamante (acerca de matéria que ainda não se submeteu ao regime de repercussão geral); (ii) garantir a autoridade de sua jurisprudência sedimentada; (iii) determinar que a Turma Julgadora de origem realize o juízo prévio de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pela reclamante à luz do artigo 1030, inciso V, alínea ‘a’, e parágrafo primeiro, do CPC/2015. (e-doc. 01, p. 14, grifo nosso)



    7. Assim, requer, liminarmente, “a suspensão imediata do processo originário (processo originário nº 0004278-47.2022.8.16.0165/recurso originário nº 0004278-47.2022.8.16.0165), para evitar dano irreparável ao reclamante” (e-doc. 01, p. 15).



    8. No mérito, roga pela cassação definitiva do acórdão reclamado.



    9. Por fim, requer, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, apresentando declaração de hipossuficiência (e-doc. 05), reiterada pelo advogado legalmente constituído (e-doc. 02)



    Eis o Relatório. Decido.



    10. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    11. Defiro os benefícios da justiça gratuita à vista do pedido (e-doc. 01), da declaração de hipossuficiência (e-doc. 05) reiterada por advogado legalmente constituído (e-doc. 02) e dos termos do art. 99, § 3º, CPC/2015.



    12. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).  



    13. A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na suposta aplicação equivocada da tese do Tema 25 - Repercussão Geral, posteriormente convertida na Súmula Vinculante 04, abaixo transcritos:



    Súmula Vinculante 4: Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.



    (grifo nosso)



    Tema 25 - Vinculação do adicional de insalubridade ao salário mínimo.



    Tese: Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.



    (grifo nosso)



    14. De acordo com a Súmula Vinculante 04 e com o Tema 25 - RG, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, mas, uma vez previsto, não pode ser substituído por decisão judicial.



    15. O que se extrai dos autos é que a legislação municipal não estabeleceu qual seria a base de cálculo para pagamento do adicional do insalubridade. Contudo, o município efetuava o pagamento com esteio no salário mínimo vigente. A reclamante pugnou, judicialmente, pela aplicação do vencimento do cargo como base de cálculo do adicional de insalubridade.



    16. A 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais/TJPR, quando do julgamento do recurso, assentou que “em que pese o reconhecimento de inconstitucionalidade da utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, não há que se definir um novo indexador, cabendo ao Município editar nova legislação a fim de estabelecer a base de cálculo do referido adicional” (e-doc. 09, p. 5).



    17. A interposição do recurso extraordinário teve como fundamento a suposta necessidade de se aplicar o vencimento básico da servidora para fins de cálculo do adicional de insalubridade, na medida em que é vedada a utilização do salário mínimo como indexador/parâmetro para cálculo de vantagem a ser concedida a servidor público (e-doc. 08, p. 9).



    18. O acórdão (e-doc. 10) que negou provimento ao agravo em recurso extraordinário manteve a negativa de seguimento do apelo, em virtude da Súmula Vinculante 14 e do Tema 25 - RG.



    19. É certo que a vinculação legislativa do salário mínimo viola a parte final do art. 7º, IV, da CF/88 e que, havendo tal vinculação, o Poder Judiciário não poderá promover qualquer substituição sob pena de atuar como legislador positivo.



    20. Não obstante, a jurisprudência desta Corte admite a fixação, pelo Poder Judiciário, de pagamento de adicional de insalubridade tendo como base de cálculo o vencimento quando a legislação municipal é silente sobre tal aspecto (base de cálculo). Nesse caso, os precedentes desta Corte são no sentido de não violação à Súmula Vinculante 04, verbis:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 4. AUSÊNCIA DE LEI LOCAL DISCIPLINANDO A MATÉRIA. REALIZAÇÃO DE CÁLCULOS COM ADOÇÃO DO VENCIMENTO. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada sob a alegação de afronta à Súmula Vinculante 4. Adoção do vencimento como base de cálculo do adicional, em hipótese de ausência de legislação municipal sobre a matéria. 2. A jurisprudência sobre o tema evoluiu para admitir a fixação do vencimento como base de cálculo do mencionado adicional, nas hipóteses de ausência de lei local disciplinando a matéria. Precedentes. 3. Possibilidade de adoção do vencimento como base de cálculo, tanto nas hipóteses de ausência de legislação sobre o adicional, quanto nas hipóteses de ausência de previsão específica sobre a base de cálculo, quando há legislação que disciplina o adicional. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (Rcl 59712 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 08-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15.08.2023 PUBLIC 16.08.2023, grifo nosso)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. INTERPOSIÇÃO EM 04.05.2020. SÚMULA VINCULANTE N.º 4. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não viola a Súmula Vinculante n.º 4 a decisão do Tribunal que, em razão da omissão legislativa, fixa o vencimento básico do servidor como base de cálculo do adicional de insalubridade. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 36134 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 31.08.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-236 DIVULG 24.09.2020 PUBLIC 25.09.2020, grifo nosso)



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. OMISSÃO LEGISLATIVA. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 1. A fixação do vencimento, em substituição ao salário mínimo, como base de cálculo do adicional de insalubridade, uma vez constatada omissão legislativa, é constitucional. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual. (RE 672522 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 22.06.2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-153 DIVULG 31.07.2018 PUBLIC 01.08.2018, grifo nosso)



AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. OMISSÃO LEGISLATIVA. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 1. A fixação do vencimento, em substituição ao salário mínimo, como base de cálculo do adicional de insalubridade, uma vez constatada omissão legislativa, é constitucional. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). (RE 833137 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 05.02.2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-028 DIVULG 15.02.2018 PUBLIC 16.02.2018, grifo nosso)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. OMISSÃO LEGISLATIVA. FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. MULTA APLICADA. I – É vedada a substituição, por meio de decisão judicial, do salário mínimo estabelecido por lei como base de cálculo do adicional de insalubridade. II – A jurisprudência do STF considera possível a fixação, por decisão judicial, do vencimento básico do servidor público como base de cálculo do adicional de insalubridade, quando houver omissão legislativa em dispor sobre a questão. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC). (RE 987079 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 31-03-2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-074 DIVULG 10.04.2017 PUBLIC 11.04.2017, grifo nosso)



    EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. DISCIPLINA NORMATIVA INEXISTENTE. OMISSÃO LEGISLATIVA. FIXAÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL. LEGITIMIDADE. JURISPRUDÊNCIA DE AMBAS AS TURMAS FIRMADA NO SENTIDO DA DECISÃO EMBARGADA. PRECEDENTES. ART. 332 DO RISTF. NÃO CABIMENTO. 1. A jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte evoluiu para afirmar o entendimento de que não viola os arts. 2º, 5º, II, 7º, IV, e 37, caput, da Constituição da República nem contraria a Súmula Vinculante nº 4 do STF a decisão que, face a lacuna normativa, fixa o vencimento básico como base de cálculo do adicional de insalubridade devido a servidor municipal. Precedentes. 2. Não se conhece dos embargos de divergência quando firmada a jurisprudência de ambas as Turmas no sentido da decisão embargada (art. 332 do RISTF), a evidenciar a superação da tese assentada no aresto cotejado. Embargos de divergência não conhecidos. (RE 673644 AgR-EDv, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 06.10.2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-226 DIVULG 21.10.2016 PUBLIC 24.10.2016)



    21. Assim, não havendo previsão legal sobre a base de cálculo do adicional de insalubridade, é possível a fixação judicial do vencimento como base de cálculo. Resta demonstrada, assim, a aplicação equivocada do Tema 25 - RG e da Súmula Vinculante 4, o que afasta a incidência do art. 1.030, I, “a”, CPC/2015.



    22. Por todo o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, RISTF, julgo procedente a presente reclamação, determinando-se a cassação do acórdão reclamado (e-doc. 10) que negou provimento ao agravo em recurso extraordinário, determinando-se que seja feito novo juízo de admissibilidade do apelo, de acordo com a Súmula Vinculante 04, com a jurisprudência desta Corte e com esta decisão.



    23. Dê-se imediata ciência ao órgão reclamado.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente